Tribunal: TJBA
Processo: 8145315-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145315-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILIAM REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO INCIDE A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE USURA E DO ART. 591 C/C O ART. 406 DO CC DE 2002. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 382 e
530
DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR ACORDADO
MUITO
ACIMA DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. DEVIDA ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS AOS ÍNDICES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE OU À SUA DIGNIDADE PESSOAL. MERA VIOLAÇÃO AOS LIMITES EMINENTEMENTE PATRIMONIAIS, O QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8125952-63.2022.8.05.0001
da Comarca Salvador, em que figuram como Apelante
UILIAM REIS DOS SANTOS
e como Apelado
ITAU UNIBANCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA